Tribunal: TJSP
Processo: 0008750-45.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recurso Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Julgado em parcial

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de Recurso Especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Julgado em parcial consonância com o quanto decidido pelo E. STF e pelo A. STJ – Alteração do acórdão, de ofício, quanto aos consectários legais - Ausência de efeito modificativo sobre a distribuição do ônus sucumbencial – Mantido o desprovimento do apelo – Acórdão alterado em parte